Tribunal: TJMT
Processo: 1037507-58.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037507-58.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALCY ALVES VELASCO - CPF: 318.939.961-15 (ADVOGADO), Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Rondonópolis, MT, Dr. Wagner Plaza Machado Júnior (IMPETRADO), ALCY ALVES VELASCO - CPF: 318.939.961-15 (IMPETRANTE), ONIVON SILVA DE JESUS - CPF: 535.142.541-68 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEMAR CHAPIN DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ONIVON SILVA DE JESUS - CPF: 535.142.541-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Condenação por homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. expedição de mandado de prisão para cumprimento de pena. Pretendido o reconhecimento da nulidade da ação penal desde o nascedouro, por suscitada incompetência territorial. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em prol de paciente condenado definitivamente como incurso nos crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com arrimo em tese de incompetência territorial, a qual, na intelecção do impetrante, teria o condão de eivar de nulidade a condenação objurgada.

II. Questão em discussão

2. Consiste em analisar eventual nulidade decorrente do trâmite dos autos originários perante o d. juízo
a quo
, considerando-se a arguição de incompetência territorial suscitada pelo d. impetrante.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a competência em razão do lugar é relativa, razão pela qual deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão.

4. Na linha do que dispõem tanto o art. 563 do CPP quanto a Súmula n. 523 do STJ, não se reconhece qualquer nulidade, absoluta ou relativa, quando não demonstrado o efetivo prejuízo, ônus do qual não se desincumbiu o d. impetrante
in casu
.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem de
h
abeas corpus
denegada.

Tese de julgamento: “A competência em razão do lugar é relativa, motivo pelo qual deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Ademais, eventual nulidade não prescinde da efetiva demonstração do prejuízo”.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula n. 523 do STJ.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1037507-58.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE:

Dr. ALCY ALVES VELASCO

PACIENTE:

ONIVON SILVA DE JESUS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor de
ONIVON SILVA DE JESUS
, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, consistente em
condenar o paciente
como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, e
art. 14 da Lei n. 10.826/03
, fixando-lhe a pena de
11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e, nesse desiderato,
determinar seu recolhimento ao cárcere
, tudo nos autos da Ação Penal n. 0004437-31.2008.8.11.0064.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente foi
criminalmente processado e condenado
, ao que se seguiu,
após o trânsito em julgado
, a decretação de sua
prisão
para fins de execução de pena, cujo correspondente mandado restou cumprido em
28/08/2024
.

Conforme o d. impetrante, apenas após seu recolhimento ao cárcere é que o paciente tomou conhecimento de que a Fazenda Iguaçu, onde se deu o crime de tentativa de homicídio em 16/12/2007, jamais pertenceu ao Município de Rondonópolis/MT, por se tratar de imóvel rural localizado no Município e Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT.

Assim, com arrimo em tese de
incompetência

por critério territorial
, suscita o d. impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, argumentando a nulidade da Ação Penal n. 0004437-31.2008.8.11.0064, que tramitou perante o d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, o que, na intelecção do signatário desta ordem, acarretaria naturalmente a
ilegalidade da prisão a que se encontra submetido o paciente
, inclusive sob pena de malfadado
cerceamento de defesa.

Nessa perspectiva, postula a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de ver
incontinenti
reconhecida a
nulidade
dos autos originários, acompanhada da expedição do correspondente
alvará de soltura
. No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação de ID 261022682 e ss.

Distribuídos os autos durante o
Recesso Forense
, o douto Relator Plantonista, Exmo. Desembargador Rui Ramos Ribeiro,
deixou de apreciar
o pedido liminar por entender que não se cuidava de hipótese sujeita à extravagante análise naquele período, registrando, não obstante, a ausência de razões aptas a ensejar a extraordinária concessão da ordem de ofício (ID 261028658).

Restabelecido o expediente forense, vieram-me conclusos os autos pelo critério da
prevenção
(ID 261186789).

Indeferida
a tutela de urgência (ID 261545250), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada de coatora, que as prestou por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o ID 261955768.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 263551275).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade inquinada de coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas eletrônicos deste eg. Tribunal de Justiça, que
ONIVON SILVA DE JESUS
foi processado criminalmente nos autos da Ação Penal n.
0004437-31.2008.8.11.0064, no bojo da qual ressaiu condenado como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, e
art. 14 da Lei n. 10.826/03.

Colhe-se da denúncia que, no dia 16 de dezembro de 2007, por volta das 11h40min, na Fazenda Iguaçu, localizada na Rodovia BR 163, KM 48, 25km à esquerda, na Zona Rural de Rondonópolis/MT, o ora paciente
ONIVON
, com consciência e vontade, mediante o emprego de uma arma de fogo calibre .12,
tentou matar
Jocimar Chapim de Oliveira
, ao efetuar um disparo que o atingiu na região da face esquerda, com afundamento ósseo na região malar esquerda, geniana e bucinadora, não se consumando o homicídio apenas por causas alheias à vontade do agente.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data, a vítima fora conversar com sua ex-companheira, que trabalhava como cozinheira na cantina da Fazenda Iguaçu e, à época, mantinha um relacionamento amoroso com
ONIVON,

que, por sua vez, inconformado ao vê-los conversando, se aproximou e, de surpresa, efetuou um disparo contra
Jocimar
, o qual atingiu sua face esquerda.

Após o disparo, com a certeza da morte da vítima, o paciente fugiu do local juntamente com sua convivente e a arma de fogo usada no delito, vindo a tomar rumo ignorado. Não obstante, em sua residência, foram
apreendidas várias munições
.

Por não ter sido
ONIVON
localizado para sua citação pessoal, se procedeu à citação por edital, ao que se seguiu a decretação de sua prisão preventiva, com a suspensão do trâmite processual e do prazo prescricional. Por fim, efetuada a prisão, retomou-se o trâmite regular do feito, com a apresentação de resposta à acusação e a posterior revogação do claustro cautelar.

Findo o regular trâmite processual, foi proferida
decisão de pronúncia
, que acolheu parcialmente a denúncia, com o afastamento da qualificadora referente ao perigo comum. Após o desprovimento do recurso em sentido estrito interposto pela i. Defesa, transcorreu regularmente a fase do art. 422 do CPP, até que, em
15/08/2022
, o paciente foi submetido ao crivo do eg. Tribunal do Júri, ensejo em que ressaiu
condenado
pelo Conselho de Sentença em decorrência da
prática dos crimes tipificados pelo
art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, e
art. 14 da Lei n. 10.826/03
, à pena de 13 (treze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 60 dias-multa, em regime inicial fechado.

Consoante informado pelo d. juízo
a quo
, após o julgamento dos diversos recursos interpostos pela i. Defesa do paciente, a pena restou redimensionada para o patamar de
11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial fechado.

Via de consequência, se determinou a expedição do correspondente
mandado de prisão
, contexto em que se insurge o d. causídico impetrante, nos termos já relatados, ao argumento de que se trataria, em síntese, de
ação penal nula desde o início
, por
incompetência territorial
, uma vez que a Fazenda Iguaçu,
locus delicti
do crime de tentativa de homicídio, estaria localizada na Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, e não em Rondonópolis/MT.

Em que pese a irresignação do impetrante,
não lhe assiste qualquer razão
.

Isso porque, como é cediço, em se tratando de
competência territorial
, cuida-se de atribuição de natureza
relativa
, a qual deve, portanto, ser arguida na primeira oportunidade pela parte a que lhe interessar, sob pena de ofensa à
instrumentalidade do processo
, que não é um fim em si mesmo e, portanto, deve atender ao seu objetivo precípuo, qual seja,
a prestação jurisdicional célere e efetiva
, sem encerrar em si minuciosidades ou preciosismos capazes de desviá-lo de seus fins constitucionais.

Fixadas essas premissas, o exame do caderno processual revela se tratar de procedimento criminal que transcorreu com observância dos dispositivos legais que disciplinam o
devido processo legal
, com a garantia do
contraditório
e da
ampla defesa
, bem assim, com respeito ao
princípio da presunção de inocência
, não tendo o d. causídico impetrante arguido na prefacial deste
writ
qualquer
eventual prejuízo decorrente do trâmite dos autos perante o d. juízo
a quo
.

E, como se sabe, em matéria de
nulidades processuais penais
, relativas ou absolutas, é assente o entendimento de que
nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para defesa
, conforme dispõem tanto o
art. 563 do CPP
quanto a
Súmula n. 523 do STJ.

Veja-se, nesse sentido:

“
[...] É firme nesta Corte o entendimento de que
a demonstração de prejuízo concreto é essencial para o reconhecimento de uma nulidade, seja ela relativa ou absoluta, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do Código de Processo Penal
” (AgRg no HC 490220 / MG, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJ 10.04.2019). — Destaquei.

Adicionalmente, e apenas por clareza, em se tratando de mandado de prisão expedido com vistas ao início de
cumprimento de pena
, por se tratar de paciente condenado a
11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, revelam-se irrelevantes eventuais
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo beneficiário da ordem, uma vez que
não se cuida de segregação cautelar
e, sim, de
condenação criminal transitada em julgado
.

Por conseguinte, não vislumbro qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal que possa ensejar a concessão da ordem, pois, com esteio na prova pré-constituída, não se constata qualquer violação aos princípios constitucionais e às normas ordinárias que regem o direito processual penal, razão pela qual entendo que, apesar do esforço do d. impetrante em sentido contrário,
o remédio heroico está
fadado ao insucesso
.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada a favor de
ONIVON SILVA DE JESUS
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025